Tribunal: TJMT
Processo: 1005713-95.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1005713-95.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) / UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI), TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATOR
A
:
DES
A
.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
]

Parte(s):

[TALYSSA OLIVEIRA TAQUES - CPF: 046.593.161-81 (APELANTE), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TALYSSA OLIVEIRA TAQUES - CPF: 046.593.161-81 (APELADO), ERICA
FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DA BRADESCO SAÚDE S/A DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. À UNANIMIDADE, RECURSO DE TALYSSA OLIVEIRA TAQUES PROVIDO EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – REMOÇÃO DA PACIENTE POR UTI AÉREA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – REGULARIDADE DO PREPARO – EXCLUSÃO EXPRESSA – CL
Á
USULA ABUSIVA – REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO – RECURSO DA AUTORA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TEMA 1.076 DO STJ – OBEDIÊNCIA AO PARÂMETRO DO ART. 85, § 2º DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE BRADESCO SAÚDE S/A DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RELATORA DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS. RELATOR DESIGNADO DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Devidamente certificada nos autos a regularidade do preparo, não acalenta atender ao pedido preliminar de deserção. Preliminar rejeitada.

Embora constando do contrato expressa a não remoção por UTI aérea, ante a comprovação dos laudos médicos de emergência do procedimento, considerando a natureza do contrato, sua peculiaridade, a negativa de transporte por UTI aéreo deve ser
vista
como cláusula abusiva que afronta aos predicados do Código de Defesa do
C
onsumidor, preceito de ordem pública e interesse social e deve
t
er flexibilidade. Trata-se de responsabilidade de cunho objetivo, ante a aplicação do CDC e, neste viés, deve ser desconsiderada.

O colendo STJ, já consolidou o entendimento de que, os honorários por equiparação são devidos somente quando a causa foi irrisória. Não residindo esta situação, em obediência ao que consagra o Tema 1076/STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados por percentual, conforma prescrito pelo § 2º, artigo 85, Código de processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
BRADESCO SAÚDE S/A e TALYSSA OLIVEIRA TAQUES
contra a
sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

que julgou procedentes os pedidos da inicial para tornar definitiva a liminar concedida, condenando o plano de saúde ao pagamento das custas judiciais e aos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) - ID nº 172400805.

Descontentes com os termos da sentença
recorrem
ambas as partes da demanda.

Do recurso de
BRADESCO SAÚDE S/A
- ID nº 172400813.

Sustenta a seguradora o desacerto da sentença, pois a apólice de seguro saúde firmada entre as partes não prevê cobertura para a remoção de pacientes por UTI aérea, mas, apenas, em ambulância, conforme cláusula 3.1.2, alínea “h”, sendo, inclusive, reconhecida a validade de tal cláusula por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto nos autos.

Alega que a magistrada não pode determinar o cumprimento de uma obrigação inexistente, ainda mais diante de expressa exclusão de cobertura disposta no contrato, como acontece na hipótese, não havendo se falar em abusividade, visto que tais disposições possuem o prévio conhecimento da segurada e estão claramente indicadas no contrato.

Quanto ao reembolso dos gastos com o atendimento médico, alega que também neste ponto deverá ser reformada a sentença, posto que não houve solicitação de cobertura/reembolso pela apelada, contudo, as despesas médicas já foram reembolsadas nos limites do contrato.

Assegura que em 05/02/2021 foi solicitada autorização para internação clínica de urgência/emergência no Hospital Israelita Albert Sabin, no Rio de Janeiro, com a indicação clínica de “
paciente com fratura de vértebra torácica, dor intensa e parestesia de MMSS”
, sendo liberado o
atendimento com a senha FMT6877 e, em 28/02/2021, foi solicitada internação clínica de urgência/emergência no Hospital São Mateus em Cuiabá, onde foi autorizada a internação e liberada a senha F6GYAM7.

Defende que que o seguro saúde adquirido pela Estipulante/apelada constitui, eminentemente, um contrato de reembolso nos limites contratuais definidos de despesas médico-hospitalares cobertas efetuadas pelo segurado titular/dependentes, com liberdade de escolha de hospitais e médicos. Assim, o procedimento pode ser realizado e as despesas apresentadas à Seguradora para o reembolso nos moldes previstos no contrato.

Ressalta que é descabida a ampliação unilateral das coberturas contratuais, pois deve-se ter em mente que a preservação do fundo mutual, com a previsão e controle dos riscos assumidos, é necessária ao equilíbrio econômico-financeiro deste e das atividades desenvolvidas pela seguradora, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Na hipótese de não serem acolhidas as teses defendidas no recurso,
prequestiona
eventual violação aos at. 422 e 757, ambos do CC e art. 1.012, §1º, do CPC/15.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões no ID nº 172400818, a apelada suscita em preliminar a insuficiência de preparo recursal, ressaltando que a seguradora recolheu as custas tão somente sobre o valor acessório, qual seja, o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, quando deveria ter recolhido sobre o
quantum
da condenação da obrigação.

Assim, requer o acolhimento da preliminar para que o recurso da seguradora seja declarado deserto. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Do recurso de
TALYSSA OLIVEIRA TAQUES
- ID nº 172400811.

Sustenta a autora da demanda, a necessidade de reforma da sentença na parte em que fixou honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, sendo certo que, a seu ver, deveria ser arbitrado sobre o valor atribuído à causa, conforme determinação da lei.

Defende que os honorários advocatícios devem obedecer ao que determina o art. 85, §2º, do CPC/15, assim, devem ser fixados no patamar entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Prequestiona
eventual violação ao art. 85, §2º e incisos, do CPC/15.

Ao fim, pleiteia pela manutenção da gratuidade de justiça concedida pelo magistrado singular.

Contrarrazões pela Seguradora no ID nº 172400818, pelo desprovimento do recurso da autora.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A
ADVOGAD
A ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO
,
OAB
/
MT

22061-A

V O T
O
(PRELIMINAR
DE
DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que a autora
TALYSSA OLIVEIRA TAQUES
ajuizou a presente demanda em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
, objetivando, em síntese, sua remoção por UTI aérea do Hospital Albert Einstein, no Rio de Janeiro/RJ para o Hospital São Mateus, em Cuiabá/MT.

Relata a autora na inicial que reside nesta Capital, e como profissional da saúde - fisioterapeuta - atuou na linha de frente no combate ao COVID-19, sendo que no dia 05/02/2021, na folga de plantões, viajou para passar o fim de semana no Rio de Janeiro em companhia da família.

Relata que “
lá estando, saiu para jantar com a família, e depois foi encontrar com uma colega de profissão, após o passeio a Autora foi para o Hotel na companhia de colega para repousarem. Ocorre que, na madrugada, por volta de 3h a colega adormeceu e a Autora acabou pegando no sono também. Nesse ínterim, a Autora teve uma crise de sonambulismo – fato este posteriormente fora atestado por médico – e infelizmente acabou despencando da janela do quarto do hotel, precisamente o 3º andar
”.

Afirma que “
por volta de 4h30min os seguranças do estabelecimento ouviram gritos de socorro e foram até o local e encontraram a Autora caída sem conseguir andar, naquele momento acionaram a família e a mesma foi levada para o Hospital Israelita Albert Sabin, em Copacabana, por falta de vagas nos hospitais públicos da cidade
”.

Segue sua narrativa afirmando que em razão de seu quadro clínico permaneceu internada na UTI e, em data de 17/02/2021, submeteu-se à cirurgia delicada e de emergência na coluna, cujos gastos a família está arcando com ajuda de uma vaquinha virtual organizada pelos amigos.

Contudo, em razão de ter sua residência em Cuiabá, pretendeu sua remoção para a capital mato-grossense para dar continuidade ao tratamento no Hospital São Mateus, unidade hospitalar onde desempenhava seu trabalho como fisioterapeuta. Assim, com indicação dos especialistas que a assistem, buscou a seguradora de saúde para a autorização da remoção via UTI aérea para Cuiabá, sendo negado o transporte sob a justificativa de exclusão de cobertura contratual.

Desse modo, diante de todo o quadro, ajuizou a demanda em 24/02/2021, pretendendo o deferimento da medida em tutela de urgência, sendo seu pedido deferido pela magistrada singular em 25/02/2021.

Da referida decisão, a seguradora interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 1004649-76.2021, o qual foi provido para afastar a obrigatoriedade de cobertura do transporte aéreo à autora.

Após, o feito teve regular processamento, com a apresentação de defesa pela requerida e impugnação pela autora, sendo ao final sentenciado para julgar procedentes os pedidos da inicial e tornar definitiva a liminar concedida, condenando o seguro saúde ao pagamento das custas judiciais e aos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Insatisfeitas, recorrem ambas as partes.

A seguradora de saúde insiste na regularidade da negativa de fornecimento de UTI aérea, amparada em cláusula contratual que expressamente prevê a exclusão do serviço pretendido pela autora.

Por outro lado, a autora objetiva apenas o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência de acordo com a previsão do art. 85,
§2º e incisos, do CPC/15.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à
preliminar suscitada pela autora em suas contrarrazões quanto à insuficiência do preparo
recolhido pela BRADESCO SAÚDE S/A, certo é que foi determinado ao DEJAUX a certificação da regularidade, o que fora atestado conforme consta da certidão de ID nº 174924166 dos presentes autos,
verbis
:

Certifico que, em cumprimento ao r. despacho do id. 174895666, ratifico os termos da certidão lançada no id. 172817175.

Certifico, ainda, que o pagamento do preparo está sob o valor fixado na sentença id. 172400805, "Em atenção ao Parágrafo Único do Art. 7º-A da Lei 11.077/2020, a guia foi calculada com base no valor fixado na sentença R$3.000,00, informado no ato da emissão da guia."

Desse modo, ausente irregularidade no recolhimento do preparo, não há se falar em deserção, pelo que
rejeito a preliminar
apontada.

U N Â N I M E

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, dos autos se constata que a benesse legal já fora deferida pela magistrada singular no ID nº 172400776, de sorte que, não havendo
impugnação pela apelada, ou mesmo indícios de superveniente melhora da capacidade financeira da peticionante, deve ser mantida a benesse legal.

No mérito
, em razão da amplitude dos pedidos, analiso primeiramente o recurso da Seguradora, inclusive, porque a autora apenas pretende a revisão dos honorários advocatícios, supostamente fixados em desatenção aos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC/15 e, como os honorários sucumbenciais são devidos ao patrono do vencedor, passo à análise da obrigatoriedade da cobertura do serviço de assistência médica ora pretendido pela autora.

Acerca da obrigação da Seguradora quanto à remoção da paciente/autora via UTI aérea no trecho Rio de Janeiro/Cuiabá, da análise
das condições gerais da apólice de seguro contratada pela autora ressai a existência de cláusula contratual que expressamente prevê
a
exclusão de cobertura de serviços de remoção aérea
, conforme
cláusula 5.1. “w”
que traz em sua literalidade
(ID nº 172400780 p. 19 e 20)
:

Há ainda as previsões na apólice de, em havendo necessidade de remoção de paciente, a cobertura/reembolso se dará nos limites
da remoção realizada via ambulância, por via terrestre
, senão vejamos das
cláusulas 3.1.2, alínea “h”;
4.7.1 “b
”
e
8.1.5.5
(ID nº 172400780 p. 12, 13 e 27 dos autos)
:

Não se desconhece que os contratos de planos de saúde se submetem às normas do CDC, contudo, não se pode lhes impor a cobertura de todo e qualquer procedimento, tratamento, ou assistência médica que necessite o usuário/consumidor, sobretudo, aqueles expressamente vedados pelo contrato, sob pena de evidente desequilíbrio e comprometimento atuarial, com possível prejuízo a todos os demais usuários/segurados.

Assim é que, em hipóteses como a dos autos, em que cláusulas restritivas foram redigidas de forma clara e expressa e livremente
avençadas entre as partes, não há como albergar as pretensões da autora como decidiu a magistrada sentenciante.

Acerca da matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – TRANSPORTE POR UTI AÉREA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO
– URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. I - Da análise do contrato firmado entre as partes, realmente, extrai-se que não há previsão contratual de cobertura do transporte por UTI aérea.II - Apesar da gravidade da doença diagnosticada, não há qualquer documento nos autos que evidenciasse a urgência e emergência do caso, bem como que o transporte por via aérea, para o início do tratamento do paciente, seria indispensável para sua a remoção. III - Não bastasse e refutando de vez a pretensão dos autores, ora apelados, ao reembolso dos valores gastos, observa-se que na cláusula 11.1 do contrato está expressamente estabelecido que a remoção do paciente para outro nosocómio somente seria obrigação da operadora diante da comprovação de que os recursos técnicos e humanos, atestado pelo médico assistente, não fossem suficientes para o devido tratamento, o que, nos autos, também não foi minimamente demonstrado. IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, os autores, ora apelados, não provaram o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se
impõe
.(
N.U 1004686-31.2017.8.11.0037, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020,
Publicado
no DJE 14/09/2020)

RECURSO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇAO DE COBRANÇA –
TRANSPORTE AÉRO – CONTRATO DE SEGURO – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO – REEMBOLSO
– IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verifica-se do contrato juntado aos autos que a remoção do paciente deve ser feita em ambulância, por via terrestre, para outro estabelecimento hospitalar dentro dos limites de abrangência geográfica previstos, assim, não pode ele ser ressarcido por despesas pagas com transporte aéreo. Vale ressaltar que, ao aderir ao plano de saúde o autor conhecia perfeitamente qual a extensão de sua cobertura e qual o tipo de remoção a que tinha direito, não havendo qualquer obscuridade na referida cláusula, ficando a critério do beneficiário a escolha daquele que seja mais adequado às suas necessidades, de sorte que a prestadora de serviços não pode ser compelida a reembolsar despesas efetuadas com o transporte aéreo, pois não prevista contratualmente e se ele pretendia reembolsos em maior extensão, deveria ter contratado um plano diferente.
(N.U 0020433-86.2014.8.11.0055, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018,
Publicado
no DJE 25/06/2018)

Nesse sentido, a despeito da gravidade do quadro clínico da autora, ora apelante, sequer há indicação expressa do profissional
quanto à emergência da remoção com utilização de UTI aérea (ID nº 172400245):

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL –
TRANSFERÊNCIA POR UTI AÉREA – NEGATIVA DE COBERTURA POR PARTE DA EMPRESA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE ATESTE A NECESSIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
-
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PAGAMENTO PELO VENCIDO – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 12, inciso VI da Lei nº 9.656/98, em caso de urgência ou emergência, os usuários serão reembolsados, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras.
Em que pese à gravidade do estado clínico do autor, não há nos autos a comprovação da urgência/emergência, que demonstre a necessidade de transferência do paciente, por meio de UTI aérea, para Unidade de Terapia Intensiva a hospital não credenciado pelo plano de saúde, nem mesmo a indicação do médico cooperado que acompanha o demandante, demonstrando a necessidade de sua realização como condição para o sucesso do tratamento
. No caso dos autos, o paciente foi transferido para hospital não credenciado, por meio de UTI aérea, por solicitação da sua família e decorrente do desejo de obter um tratamento médico numa estrutura hospitalar melhor, razão pela qual não procede ao pedido de reembolso. A improcedência integral dos pedidos deduzidos da inicial impõe à parte autora o pagamento dos ônus sucumbenciais.
(N.U 1003019-64.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021)

Desta feita, o reembolso à segurada com as despesas de remoção deverá se dar nos exatos termos do que fora firmado
contratualmente, no montante correspondente ao preço de tabela para remoção via ambulância (UTI terrestre).

Quanto às demais discussões pretendidas pela Seguradora com relação ao
reembolso dos gastos com atendimento médico, dos autos não se observa reclamação da autora nesse sentido, tanto que na Impugnação à Contestação a autora ressalta que “
Desse modo, as despesas médicas ainda não se esgotaram e não foi objeto da presente ação. Assim, ante o eminente risco de morte naquele momento,
a discussão da ação é tão somente a REMOÇÃO via UTI AÉREA”

- ID nº 172400792 -, de modo que não há qualquer consideração a ser feita sobre este ponto.

Desse modo, deve ser parcialmente provido o recurso da BRADESCO SAÚDE S/A para que o reembolso com as despesas de remoção da autora se dê conforme previsão contratual,
no montante correspondente ao preço de tabela para remoção via ambulância
(UTI terrestre).

Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Por fim, tendo em vista que o pleito da autora se limita à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, seu pedido deve ser acolhido em parte.

Com efeito, no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos firmou a seguinte tese:
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(
REsp nº 1.850.512/SP - Tema 1.076/STJ
)

Deveras, no caso em tela, devem os honorários advocatícios ser arbitrados sobre o valor da causa. Assim, diante do resultado deste julgamento, sendo ambas as partes vencedor e vencido, redistribuo os honorários de sucumbência, arbitrando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, vedada a compensação.

De todo o exposto, com estas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso

de BRADESCO SAÚDE S/A
para que o reembolso com as despesas de remoção da autora por UTI se dê conforme previsão contratual, ou seja, via terrestre
; e
dou parcial provimento
ao recurso de
TALYSSA OLIVEIRA TAQUES para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com redistribuição na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, vedada a compensação, e cuja exigibilidade resta suspensa em relação à autora em razão da gratuidade de justiça deferida na ação principal (ID nº 172400776).

É como
voto.-

V O T O
(VENCEDOR)

EXM
O
. SR. DE
S.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(1ª
VOGAL)
:

Eminentes pares,

Ouvi com atenção o voto da eminente relatora
.

N
o que tange ao recurso

da
Talyssa
Oliveira Taques
,
estou de pleno acordo com o voto da eminente relatora
,
em relação
à

verba
honorária.

Entretanto, c
o
m relação ao recurso interposto pel
a

Bradesco Saúde
S/A
,
cujo mérito da questão d
iz
respeito
à
possibilidade ou não de UTI aérea para transportar a paciente do Rio de Janeiro até Cuiabá
, peço vênia
à

eminente relatora
,
para discordar do seu posicionamento
,

porque a questão em si é albergada
pelo
C
ódigo
de
D
efesa do
C
onsumidor
, preceito
de ordem pública e
de
interesse

social
.

O
que
é
ordem pública
?
P
odemos conceituar como
a
quela que devemos prestar independente de qualquer
situação. N
o caso em apreço
,
pelo que se
observa
dos
autos
,
é a
total
impossibilidade
de a

Talyssa
Oliveira Taques
v
i
r de ambulância do Rio de Janeiro a Cuiabá
. E
ssa é uma questão fundamental
.

A
questão de não remover
a
Talyssa
Oliveira
,
em
f
ace d
e ser
de
Unidade
da Federação
diversa,
é questão que

considero como cláusula abusiva
,
que viola
os preceitos contidos
no Código de

Defesa do Consumidor
.

P
or outro lado
,
em termos de contrato,
de

responsabilidade objetiva
e
d
e
interesse social

da questão
,
entendo que na análise de
cláusulas contratuais
devemos
nos
ater as duas situações distintas
,

sendo
uma ordinária
,
que originariamente acontece
,
no caso
,
um acidente acontecido em Cuiabá e remoção para
hospitais de
Cuiabá
.

Entretanto,

em
f
ace
do
Código de Defesa do Consumidor

deve ser previst
a
uma

situação extraordinária
,

que
justamente

é
a
traduzida no fato de que a
segurada
se acidentou
em outra Unidade da Federação
,

s
endo

indispensável sua vi
n
da para tratamento em Cuiabá
.

N
es
s
e particular
,
há
um laudo que diz que

a segurada apenas
poderia
vir por
via aérea
, assim,
sob a égide do
Código de Defesa do Consumidor
devemos dar flexibilidade à
quela
cláusula
contratual
,
baixando os fatos
à
realidade
e
à situação
recíproca dos protagonistas do evento e
a necessidade
da situação
, isto é,
recuperação do paciente em Cuiabá
.

Portanto,
sob este
s
fundamentos rápidos
,

NEGO PROVIMENTO

a
o
recurso patrocinado pelo Bradesco Saúde
S/A
,
até porque
,
em caso contrário
,

ficaríamos
numa situação totalmente diversa

da finalidade do
C
ódigo de
Defesa Consumidor
,

do
interesse público e social
.

Desse modo, pe
ço v
ênia
à
Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
,
em relação a seu voto
,
que juridicamente

está correto
, mas
opt
o
para homenage
ar
o Código de Defesa do Consumidor em todos os seus termos
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(2ª VOGAL)
:

Senhor p
residente
,

A
princípio
,
assim como
Vossa Excelência
,
analis
ei
as
cláusulas ditas
abusivas
,
leoninas
,
que precisam ser analisadas separadamente
,
porque
,

o que é as
segurado é a

vida da pessoa
,
e não local onde ela está
quando
ocorreu o

s
uposto
sinistro
.

Diante disso,
peço vênia à eminente relatora
,
e
acompanho
o entendimento vossa excelência
, at
é porque
,
não há outro
caminho
, que não seja
a
segurada
s
er assistida pelo seio da

sua família que reside em Cuiabá
.

Portanto, acompanho
o voto da
divergência.

É como voto.

EM
05
DE
ABRIL
DE 202
3
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS E O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DIVERGIU QUANTO AO RECURSO
DO BRADESCO SAÚDE
PARA NEGAR PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023